Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ERRO TERATOLÓGICO E AMBIGUIDADE NAS RESPOSTAS DAS QUESTÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Pretende a Apelante alterar o gabarito da questão da prova matriz COM o intuito de lhe ser concedida a devida pontuação. Todavia, o mérito do ato administrativo, em cujo conteúdo incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público, não se sujeita ao controle jurisdicional encartado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em razão da separação de poderes consagrada no art. 2o.

2. Em verdade, em concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, pois não pode intervir em critérios de avaliação e correção de provas elaboradas pela banca examinadora.

3. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora, ingressar no mérito de questões de provas, sob pena de ferir o princípio constitucional de separação dos poderes, ressalvadas as hipóteses de flagrante incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova, bem como de erro grosseiro no gabarito.

4. A propósito, em se tratando de concurso público, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento no RE no 632853, submetido ao regime de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” (RE 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, Repercussão Geral, publicado no DJe: 29/06/2015).

5. Apelação não provida. Maioria.